Tribunal: TJES
Processo: 5010115-89.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010115-89.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNO TEMPORIM
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010115-89.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
EDNO TEMPORIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO HÍGIDO. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS EM DATAS DISTINTAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCONTOS DO MÍNIMO DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a parte autora alega desconhecer a origem de descontos em seu benefício previdenciário referentes a dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), sustentando jamais ter solicitado tais serviços. A sentença de origem decretou a revelia da instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e condenar o banco à restituição simples e ao pagamento de danos morais.

2.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado, em que suscita preliminar de nulidade da citação e prejudicial de decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a realização de sucessivos saques complementares (TEDs) ao longo dos últimos 05 (cinco) anos, o que demonstraria a ciência inequívoca da autora. Pugna pela reforma da sentença para improcedência total e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

3.

De proêmio, impõe-se reconhecer a nulidade da citação. Conforme consta dos autos, a revelia do recorrente foi decretada com base exclusivamente em impressão de rastreamento do site dos Correios, desacompanhada do Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado, o que viola frontalmente o Enunciado 05 do FONAJE e compromete o contraditório.

4.

Contudo, não se mostra razoável anular o feito e determinar o retorno à origem, medida que apenas retardaria a prestação jurisdicional em prejuízo das partes. Estando a causa madura e o conjunto probatório completo, aplica-se o art. 1.013, § 3º, do CPC,
passando-se ao julgamento imediato do mérito.

5.

INDEFERE-SE
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
. Tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário, a lesão se renova mês a mês, não havendo que se falar em perecimento do fundo de direito, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

6.

Inicialmente,
destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

No caso em tela, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório, ao demonstrar a higidez da contratação e a clareza das informações prestadas, apresentando contratos devidamente assinados pela autora e provas de utilização de créditos em momentos distintos e distantes ao longo de 05 (cinco) anos. A realização de novos saques mediante a utilização do limite rotativo, anos após o negócio originário, afasta a alegação de vício de consentimento, pois atesta a ciência inequívoca da dinâmica do produto e a anuência com a sua continuidade, beneficiando-se a autora do crédito ofertado.

8.

Nesse diapasão, a conduta da parte autora em usufruir do crédito ao longo de anos e,
a posteriori
, buscar a tutela jurisdicional para alegar vício de consentimento e obter restituição em dobro configura manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto materializa o
venire contra factum proprium
. Não é crível que o consumidor tenha recebido vultosas quantias em sua conta corrente por diversas vezes sem notar a origem, ou que tenha sido induzido a erro reiteradamente, inclusive mediante confirmação por videochamada apresentada pela defesa.

9.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de informação. A autora teve acesso a todas as cláusulas essenciais do negócio, não havendo que se falar em obscuridade ou indução a erro. Ademais, os descontos realizados correspondem ao pagamento do mínimo da fatura, conforme autorizado e previsto na legislação de regência, servindo para amortizar o saldo devedor dos saques efetivamente realizados.

10.

Destarte, agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC) ao promover as cobranças, não havendo que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em dano moral, visto que a retenção de valores decorreu de dívida licitamente contraída e usufruída. Portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, é medida que se impõe.

11.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, entendo que não merece acolhida.
In casu
, o ajuizamento da ação, ainda que os pedidos sejam ao final julgados improcedentes diante da prova robusta trazida pela requerida, configura regular exercício do direito constitucional de ação e de acesso à justiça, mormente considerando que a parte litiga desassistida de advogado e pode não ter a exata compreensão técnica dos contratos firmados. Indefiro, pois, o pleito sancionatório.

12.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso

para reformar a decisão objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência e eventuais multas fixadas na origem.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)